Tribunal: TJES
Processo: 5000336-07.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-07.2022.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROMILDO LINO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DE AUXÍLIO ACIDENTE - NULIDADE DO ATO DECISÓRIO - OMISSÃO PONTO RELEVANTE - SENTENÇA ANULADA. Malgrado seja a ausência da qualidade de segurado o elemento central da contestação apresentada, conforme se depreende do próprio relatório lançado pelo magistrado na sentença, inexiste no ato decisório qualquer menção ao tema, verificando-se, portanto, omissão acerca da matéria deveras relevante para o deslinde da controvérsia, a qual certamente impactaria a conclusão adotada pelo magistrado primevo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHEÇO da remessa necessária para reconhecer a nulidade da sentença, devendo o magistrado proferir novo ato decisório, enfrentando também a tese de não ostentar o apelado a qualidade de segurado, restando prejudicada a apelação interposta.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID nº 5242903 - item 43) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação ajuizada por ROMILDO LINO, julgou procedente o pedido autoral para condenar que o INSS pague ao recorrido benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 17 de março de 2021.

Em suas razões recursais (ID 5242906) o recorrente sustenta que, após o último vínculo laborativo do segurado, o mesmo não mais exerceu atividade vinculante ao RGPS ou, ao menos, não efetuou as devidas contribuições (como autônomo ou facultativo), perdendo, portanto, a qualidade de segurado, sobretudo se sopesado que o último vínculo deste com o RGPS foi de empregado, findo em agosto de 2019.

Assenta que, em observância do art. 15, da Lei 8.213/91, o apelado apenas manteve sua qualidade de segurado até 15 de outubro de 2020 (sem os adicionais previstos nos parágrafos únicos do art. 15, inclusive o adicional de 12 meses por possuir mais de 120 contribuições mensais), enquanto que a DII foi constatada em 17 de março de 2021, após a perda da qualidade de segurado (observa-se que a qualidade de segurado é prorrogada para o dia 14 de 2º mês subsequente a interrupção das contribuições, somadas ao período de graça previsto no art. 15, nos termos do § 4º).

Requer, por tal razão, que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Contrarrazões (ID 5242910) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que o magistrado, ao enfrentar a questão (ID nº 5242903 - item 43), se limitou ao exame da perícia medica e dos reflexos desta quanto ao benefício do auxílio acidente, apresentando-se totaltamente silente a respeito da tese de não ostentar o apelado a qualidade de segurado, senão vejamos:

De acordo com a legislação vigente, para a concessão do auxílio-acidente é necessário que o segurado comprove que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

Mister salientar que os requisitos acima expostos podem ser extraídos do laudo pericial elaborado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, prova segura a embasar a presente decisão judicial.

Desta feita, de acordo com as conclusões da perícia médica realizada sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é possível observar que o periciado está incapacitado de forma permanente e parcial para atividades que demandam esforço físico (Id n.º 18456561). Há prova segura, inclusive advinda de documento produzido na seara pública de que a lesão decorrida de trabalho informal exercido pelo requerente (Id ́s n.º 11547228 e 12731356). Assim, a qualificação, do ponto de vista jurídico, é que a incapacidade é parcial e definitiva, na medida em que pode continuar a desempenhar outras atividades, mas não deve realizar trabalho com sobrecarga física.

Desse modo, preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, tenho que o seu deferimento é medida que se impõe, desde o pedido administrativo em 17 de março de 2021 (Id n.º 11547223). Vejamos:

ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO OBREIRO. Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade em razão da não subsunção das sequelas acidentárias às hipóteses previstas no anexo III do Decreto nº 3048/99, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de permanente maior esforço na execução da atividade habitual do obreiro (motorista de caminhão). Artigo 479 do C.P.C.. Normas regulamentares que são meramente exemplificativas, não podendo alterar os requisitos legais para a concessão do benefício. Auxílio-acidente devido desde o requerimento administrativo (15.10.2021), atendendo ao princípio da adstrição (pedido expresso na inicial). Sentença de improcedência reformada. Recurso do obreiro provido. (TJSP; AC 1000698-45.2022.8.26.0510; Ac. 16659030; Rio Claro; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni; Julg. 17/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2794)

Assim, não vislumbro ser a hipótese de concessão da aposentadoria por invalidez e verifico a possibilidade de concessão do auxílio-acidente.

Dessa forma, malgrado seja a ausência da qualidade de segurado o elemento central da contestação apresentada, conforme se depreende do próprio relatório lançado pelo magistrado na sentença, inexiste no ato decisório qualquer menção ao tema.

Destarte, justamente à luz da questão posta, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador” (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJ 26.11.2020 - destaquei).

Com efeito, na hipótese vertente, trata-se de omissão acerca da matéria deveras relevante para o deslinde da controvérsia, a qual certamente poderia impactar na conclusão adotada pelo magistrado primevo.

Assim, por fundamento diverso, verifico patente error in procedendo, decorrente da ausência de fundamentação de ponto relevante para o deslinde da questão, o que impõe a anulação da sentença vergastada, até mesmo por demandar contagem de eventual interrupção de prazo de contribuição, impedindo, portanto, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, CPC) que implicaria em patente supressão de instância, senão vejamos:

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130055585, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Dessa forma, deve ser anulada a sentença que, por ter incorrido em patente afronta a vício de procedimento (em razão omissão de enfrentamento de ponto relevante ao deslinde da questão) poderia, até mesmo, ser anulada de ofício (TJGO; AI 5291850-73.2022.8.09.0162; Valparaíso de Goiás; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino Alvarenga; DJ 7.6.2022).

Nesse sentido:

[...] ausência de pronunciamento sobre todos os pontos suscitados pelas partes. Decisão extra e citra petita. Violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem, sob pena de inviabilizar o duplo grau de jurisdição. Sentença cassada. Honorários recursais. Não cabimento. (TJSC; APL 5015330-63.2022.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 15/08/2023)

[...] Com efeito, a Constituição Federal determina em seu artigo 93, inciso IX, que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, consistindo, assim, em um verdadeiro direito fundamental do jurisdicionado. No mesmo sentido é o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Desse modo, o questionamento invocado nos Embargos Declaratórios se revela pertinente e carece de esclarecimento devidamente fundamentado. Pontua-se, por oportuno, que o novo Código de Processo Civil admite sejam apreciadas e julgadas sentenças citra petita, nos termos do artigo 1.013, §3º, III. No entanto, inaplicável citado dispositivo no caso dos autos, em que a omissão consta do fundamento da sentença, de modo que sua apreciação neste recurso ensejaria clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Anulação, de ofício, das sentenças que apreciaram os Embargos de Declaração. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJRJ; APL 0002194-94.2021.8.19.0207; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 18/08/2023; Pág. 935)

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária para reconhecer a nulidade da sentença, devendo o magistrado proferir novo ato decisório, enfrentando também a tese de não ostentar o apelado a qualidade de segurado, restando prejudicada a apelação interposta.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 08:58:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47428024082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR